Tribunal: TRF3
Processo: 5081926-97.2022.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
227/549)

5081926-97.2022.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5081926-97.2022.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PAULO SERGIO GARBUIO

ADVOGADO do(a) APELADO: MIQUELA CRISTINA BALDASSIN PIZANI - SP192635-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL FERNANDO PIZANI - SP206225-N

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP - 1a VARA

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NÃO CONHECIDA. SENTENÇA ILÍQUIDA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ATIVIDADE RURAL. ESPECIALIDADE. RUÍDO. METODOLOGIA. PERÍCIA JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. PROVIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e apelação interposta pelo INSS em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de reconhecimento de tempo rural (1982) e tempo especial por exposição ao agente ruído (2004 a 2016), com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (13/12/2016).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) o cabimento da remessa necessária ante o valor do proveito econômico; (ii) a nulidade da sentença por suposto caráter condicional; (iii) a validade da prova da especialidade por ruído em períodos posteriores a 2003, considerando vícios formais no PPP e a metodologia de aferição; (iv) o termo inicial do benefício; (v) os índices de correção monetária e juros aplicáveis após a Emenda Constitucional no 113/2021 e (vi) o cabimento da antecipação dos efeitos da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece da remessa necessária quando o proveito econômico da condenação é nitidamente inferior ao limite de 1.000 (mil) salários-mínimos estabelecido no artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença que reconhece o direito ao benefício e remete a apuração do valor devido para a fase de liquidação é ilíquida e não condicional, inexistindo violação ao artigo 492, parágrafo único, do CPC.

O tempo rural restou demonstrado por início de prova material corroborado por prova testemunhal harmônica, nos termos da Súmula 149 do STJ.

A especialidade do labor por exposição ao ruído acima de 85 dB, em período posterior a 19/11/2003, pode ser mantida quando a perícia judicial utiliza metodologia técnica adequada (dosimetria), suprindo eventuais omissões ou vícios formais no preenchimento do PPP por técnicos da empresa.

O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo (DER), uma vez que o laudo pericial judicial possui natureza declaratória de uma situação preexistente.

Presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano (caráter alimentar), é cabível a concessão da tutela antecipada para a imediata implantação do benefício, com fundamento no art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS desprovida. Tutela antecipada concedida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. A sentença ilíquida em matéria previdenciária não configura decisão condicional nula. 2. A perícia judicial realizada por dosimetria é prova apta a comprovar a especialidade por ruído, ainda que o PPP administrativo apresente vícios formais ou omissão de metodologia. 3. A atualização de débitos previdenciários após 09/12/2021 deve observar estritamente a Taxa SELIC (EC 113/2021)."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 195, § 5o, art. 201, § 1o; Emenda Constitucional no 113/2021; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, art. 492, parágrafo único, art. 496, § 3o, inciso I; Lei no 8.213/1991, art. 58; Decreto no 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111, Súmula 149; TNU, Tema 22, Tema 174.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5081926-97.2022.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MIQUELA CRISTINA BALDASSIN PIZANI - SP192635-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL FERNANDO PIZANI - SP206225-N

APELADO: PAULO SERGIO GARBUIO

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP - 1a VARA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e remessa necessária, tida por interposta, em face da sentença (Id 268328327) que julgou procedente o pedido para: a) reconhecer o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, no período de 01/01/1982 a 31/12/1982; b) reconhecer o exercício de atividades sob condições especiais nos períodos de 01/11/2004 a 30/03/2014 e de 01/10/2014 a 10/12/2016, pela exposição ao agente nocivo ruído; c) condenar a autarquia federal a averbar os referidos intervalos, convertendo o tempo especial em comum pelo fator 1,40, e a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo (DER em 13/12/2016).

Em suas razões recursais (Id 268328334), o INSS suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ser condicional, ao argumento de que o magistrado delegou a verificação dos requisitos do benefício para a fase de execução. No mérito, sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade, alegando vícios formais nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs), como a ausência de prova de poderes de representação do signatário e a indicação de técnicos de segurança do trabalho como responsáveis pelos registros ambientais, em descumprimento à exigência legal de médico ou engenheiro do trabalho. Aduz, ainda, que a metodologia de aferição do ruído não observou o Nível de Exposição Normalizado (NEN), conforme a NHO-01 da FUNDACENTRO, e que a perícia judicial seria extemporânea. Subsidiariamente, requer a fixação dos efeitos financeiros na data do laudo pericial e a aplicação da taxa SELIC para fins de consectários legais, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Por fim, prequestiona a matéria para fins recursais.

A parte autora apresentou contrarrazões (Id 268328341), pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade. Defende a validade da prova documental e pericial produzida, bem como o direito ao benefício desde a DER.

É o relatório.

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

DA REMESSA NECESSÁRIA

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, considerando o valor atribuído à causa e a natureza do benefício (aposentadoria por tempo de contribuição), o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Pelo exposto, não conheço da remessa necessária.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo INSS.

II - DA ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONDICIONAL

O INSS arguiu a nulidade da sentença por considerá-la condicional, alegando violação ao artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Sem razão a autarquia.

No caso concreto, o magistrado sentenciante reconheceu os períodos de labor e o direito à concessão do benefício de aposentadoria, restando apenas a apuração do montante devido em fase de liquidação. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a iliquidez da sentença, comum em feitos previdenciários complexos, não se confunde com decisão condicional.

III - MÉRITO

DO TEMPO RURAL

A sentença reconheceu o período de 01/01/1982 a 31/12/1982 como de atividade rural em regime de economia familiar. O conjunto probatório é harmônico. Foi apresentado início de prova material contemporâneo, como título de eleitor do autor, datado de 25/01/1982, onde consta a profissão de lavrador (Id 268328001, pág. 15).

As testemunhas ouvidas em audiência, sob o crivo do contraditório e sem qualquer impugnação por meio de contradita, confirmaram de forma harmônica e convergente a prova documental juntada aos autos, bem como os fatos narrados na exordial, compondo um conjunto probatório sólido, coerente e convincente (Id 268328113, pág. 01/02).

Nesse sentido, a testemunha Antônio Nicola Minussi declarou que o autor exerceu atividade rural no Sítio Santa Isabel no período aproximado de 1980 a 1984, dedicando-se ao cultivo de milho, arroz, feijão e cebola, sempre na condição de trabalhador braçal, sem qualquer registro formal. Informou, ainda, que anteriormente o autor havia trabalhado nas terras de Alcides Minussi, tio do depoente, também no plantio de cereais, pelo período estimado de um a dois anos, igualmente sem vínculo formal. Relatou que, após deixar o Sítio Santa Isabel, o autor contraiu matrimônio e passou a residir na zona urbana, onde ingressou no emprego junto à empresa Rio Plastick, permanecendo na mesma atividade até a atualidade. Esclareceu que, durante o período em que laborou no Sítio Santa Isabel, o autor atuava como meeiro, sendo o proprietário das terras o Sr. Agenor Minussi, pai do depoente, havendo trabalho contínuo ao longo de todo o ano agrícola, tanto nas safras das águas quanto da seca.

A testemunha Aristides Marin, por sua vez, afirmou ser vizinho do autor à época e conhecê-lo desde aproximadamente 1980 a 1984. Declarou que o autor exercia atividade rural nas terras de Agenor Minussi, na condição de meeiro, cultivando arroz, feijão, milho e cebola. Relatou que desconhece as atividades exercidas pelo autor após o término da parceria rural, esclarecendo, contudo, que durante o período em que laborava como meeiro, o autor desempenhava as atividades juntamente com sua família, sem utilização de maquinário, sendo todo o trabalho realizado de forma manual. Acrescentou que a produção destinava-se, majoritariamente, à subsistência familiar, com eventual comercialização de pequeno excedente. Informou, ainda, que o autor era solteiro na época e residia com seus genitores.

Por fim, a testemunha Valdecir Malaquias declarou conhecer o autor do período em que este trabalhou no sítio de propriedade do Sr. Alcides Minussi, aproximadamente entre 1980 e 1982. Relatou que o autor exercia atividade rural no cultivo de milho, arroz, feijão, verduras e, no período da seca, cebola, na condição de meeiro. Informou que a produção era parcialmente destinada ao sustento familiar e parcialmente comercializada, esclarecendo que o autor não possuía empregados e, ao que se recorda, realizava o trabalho de forma individual. Declarou que, após deixar as terras de Alcides Minussi, o autor passou a residir em outro sítio, onde acredita que também exerceu atividade rural, tendo saído da propriedade em razão de seu casamento, residindo, até então, com seus pais. Mencionou, ainda, que conheceu o genitor do autor, o qual, apesar da idade avançada, prestava auxílio nas atividades rurais.

Assim, restou comprovado que a parte autora exercia atividades campesinas para a subsistência da unidade familiar, o que autoriza a averbação do período, independentemente do recolhimento de contribuições, nos termos da Lei no 8.213/91.

DO TEMPO ESPECIAL

No que tange aos períodos de 01/11/2004 a 30/03/2014 e 01/10/2014 a 10/12/2016, a controvérsia reside na comprovação da exposição ao agente ruído.

Quanto aos vícios formais nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apontados pelo INSS, ressalte-se que o formulário timbrado pela empresa goza de presunção de veracidade. A falta de demonstração de poderes de representação por parte de quem o assina não invalida o documento, cabendo ao INSS o ônus de provar eventual fraude, o que não ocorreu. Outrossim, o registro feito por Técnico de Segurança do Trabalho no PPP é admitido, desde que embasado em laudo técnico (LTCAT) da empresa, não sendo exigível que o preenchimento do formulário em si seja feito exclusivamente por médico ou engenheiro.

No tocante à metodologia de aferição do ruído (exigência de NEN/NHO-01), verifico que a prova técnica produzida em juízo (ID 268328256) foi conclusiva. O perito judicial utilizou dosimetria, metodologia compatível com as normas da FUNDACENTRO, e identificou níveis de pressão sonora entre 86 dB e 96,3 dB. Tais valores superam o limite de tolerância de 85 dB vigente no período posterior a 19/11/2003 (Decreto no 4.882/03). Portanto, a especialidade deve ser mantida.

DA APOSENTADORIA E TERMO INICIAL

Somados os intervalos reconhecidos aos períodos incontroversos, a parte autora atingiu o tempo necessário para a jubilação. A data de início do benefício (DIB) é fixada na data do requerimento administrativo (DER): 13/12/2016. Afasto a pretensão da autarquia de fixar a DIB na data do laudo pericial, pois este possui natureza declaratória, apenas atestando uma condição técnica preexistente ao ajuizamento da ação.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas os benefícios não acumuláveis eventualmente recebidos no período.

DA TUTELA ANTECIPADA

Considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário e a confirmação do direito à aposentadoria por este Colegiado, entendo estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito restou exaurida no julgamento de mérito e o perigo de dano é inerente à necessidade de subsistência do segurado.

Assim, determino a imediata implantação do benefício, independentemente do trânsito em julgado. Expeça-se o respectivo e-mail à Agência de Atendimento às Demandas Judiciais (ADJ) para cumprimento da obrigação de fazer, devendo o benefício estar ativo no prazo de 30 (trinta) dias.

DETERMINAÇÕES FINAIS

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Finalmente, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Vencido o INSS em grau recursal na maior parte de sua pretensão, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, não conheço da remessa necessária, nego provimento à apelação do INSS e, determino a imediata implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NÃO CONHECIDA. SENTENÇA ILÍQUIDA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ATIVIDADE RURAL. ESPECIALIDADE. RUÍDO. METODOLOGIA. PERÍCIA JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. PROVIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e apelação interposta pelo INSS em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de reconhecimento de tempo rural (1982) e tempo especial por exposição ao agente ruído (2004 a 2016), com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (13/12/2016).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) o cabimento da remessa necessária ante o valor do proveito econômico; (ii) a nulidade da sentença por suposto caráter condicional; (iii) a validade da prova da especialidade por ruído em períodos posteriores a 2003, considerando vícios formais no PPP e a metodologia de aferição; (iv) o termo inicial do benefício; (v) os índices de correção monetária e juros aplicáveis após a Emenda Constitucional no 113/2021 e (vi) o cabimento da antecipação dos efeitos da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece da remessa necessária quando o proveito econômico da condenação é nitidamente inferior ao limite de 1.000 (mil) salários-mínimos estabelecido no artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença que reconhece o direito ao benefício e remete a apuração do valor devido para a fase de liquidação é ilíquida e não condicional, inexistindo violação ao artigo 492, parágrafo único, do CPC.

O tempo rural restou demonstrado por início de prova material corroborado por prova testemunhal harmônica, nos termos da Súmula 149 do STJ.

A especialidade do labor por exposição ao ruído acima de 85 dB, em período posterior a 19/11/2003, pode ser mantida quando a perícia judicial utiliza metodologia técnica adequada (dosimetria), suprindo eventuais omissões ou vícios formais no preenchimento do PPP por técnicos da empresa.

O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo (DER), uma vez que o laudo pericial judicial possui natureza declaratória de uma situação preexistente.

Presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano (caráter alimentar), é cabível a concessão da tutela antecipada para a imediata implantação do benefício, com fundamento no art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS desprovida. Tutela antecipada concedida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. A sentença ilíquida em matéria previdenciária não configura decisão condicional nula. 2. A perícia judicial realizada por dosimetria é prova apta a comprovar a especialidade por ruído, ainda que o PPP administrativo apresente vícios formais ou omissão de metodologia. 3. A atualização de débitos previdenciários após 09/12/2021 deve observar estritamente a Taxa SELIC (EC 113/2021)."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 195, § 5o, art. 201, § 1o; Emenda Constitucional no 113/2021; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, art. 492, parágrafo único, art. 496, § 3o, inciso I; Lei no 8.213/1991, art. 58; Decreto no 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111, Súmula 149; TNU, Tema 22, Tema 174.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa necessária, negar provimento à apelação do INSS e determinar a imediata implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão